Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713545-06.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JULIANA RODRIGUES RAMOS RECORRIDOS: SIDILON MARCELO MOTA DE SOUSA, LIVIA FARIAS CAETANO MOTA DESPACHO A Defensoria Pública, em curadoria especial de Juliana Rodrigues Ramos, vem aos autos, por meio da petição de ID 38199965, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer o prosseguimento do feito. Alega, para tanto, que o STJ, no citado representativo, sedimentou o entendimento de inadequação da incidência da equidade na fixação dos honorários sucumbenciais fora das hipóteses legais, inclusive quando o valor da causa for considerado exorbitante. Acrescenta que, no tocante ao Tema 1.046, não há determinação advinda do STJ para que se suspenda o processo em andamento. Nesse contexto, pugna pela aplicação imediata do artigo 1.040 do Código de Processo Civil em relação ao recurso especial interposto. Nada a prover. Inicialmente, destaca-se que, não obstante a parte requerente mencione o Tema 1.076 para fundamentar a sua manifestação, o inconformismo por ela manejado encontra-se sobrestado em virtude do enquadramento da matéria aventada no apelo especial ao Tema 1.046 da Corte Superior (ID 37792993). Sobre o referido representativo, ainda que não tenha sido determinada a suspensão do processo pelo STJ, afetado o tema, impera o comando de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela própria legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual” (AREsp 1.979.058/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 17/2/2022). Ainda neste sentido: A questão de direito foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental n. 24, de 28/09/2016. Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15. Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos. Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. Referida orientação encontra respaldo na jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta e. Segunda Seção, que vaticinam, quanto ao ponto, que o objetivo racionalizador do novo CPC garante a máxima efetividade do sistema dos recursos repetitivos, atribuindo aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais a competência, em caráter exclusivo e definitivo, de proferir juízo de adequação da hipótese concreta ao precedente abstrato formado no recurso paradigma (AgInt no AREsp 1277678/MS, Terceira Turma, DJe 02/08/2018, sem destaque no original). No mesmo sentido: AgInt na Pet 11.749/PE, Quarta Turma, DJe 04/12/2017. Forte nessas razões, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de abril de 2022. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (REsp n. 1.974.908, DJe de 12/4/2022). No mais, acerca da incidência do Tema 1.076 à hipótese vertente, válido registrar que a distinção entre as situações jurídicas contempladas pelos repetitivos dos Temas 1.046 e 1.076, ambos do STJ, se manifesta sob a perspectiva da composição dos polos da lide – se presente ou não a Fazenda Pública. A título de reforço, confira-se trecho do voto condutor da afetação do Tema 1.076: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Logo, não há que se falar em enquadramento da presente situação fático-jurídica naquela posta no precedente do Tema 1.076. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031